Tribunal: TJMT
Processo: 1020061-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020061-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE FEITOSA VIANA - CPF: 062.274.271-01 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FELIPE FEITOSA VIANA - CPF: 062.274.271-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO NOTURNO QUALIFICADO – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – AGENTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE SOCIAL – FUNDAMENTOS VÁLIDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

A preservação da ordem pública justifica a imposição da segregação provisória quando o pretenso

beneficiário ostenta maus antecedentes, reincidência e, inclusive fazia uso de tornozeleira eletrônica quando de sua prisão, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Felipe Feitosa Viana
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso cautelarmente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I, II e III do Código Penal, e que após regular instrução processual sobreveio a sentença condenatória, em que foi imposta a pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como foi-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Aduz que não houve fundamentação idônea para a manutenção da medida segregatícia, diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Com essas considerações, requer a concessão, liminarmente e no mérito, da ordem de
habeas corpus
, a fim de conceder ao paciente o direito de aguardar a decisão do recurso interposto em liberdade (Id. 58294467).

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (Id.59282494).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 60305475).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 61276957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Os autos revelam que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, além de multa, por violação ao art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, II e III do Código Penal.

Na inicial, a impetrante alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentos para a vedação do direito do réu de aguardar solto o julgamento do recurso de apelação.

Contudo, não merece prosperar a irresignação
.

Depreende-se da sentença que o Juiz monocrático recomendou a manutenção do paciente na prisão, nos seguintes termos:

“(...) Tenho que ainda persistem os requisitos da prisão preventiva, afinal uma das finalidades dela é evitar a prática de outros crimes. Nos autos o réu mesmo respondendo a 3 processos executivos decidiu praticar a conduta criminosa pela qual foi agora condenado, assim só resta a este juízo manter a prisão preventiva (...) –
Id. 58294472, p. 55.

Constata-se a ausência de ilegalidade na decisão supracitada, que não reconheceu, em favor do paciente, o benefício de apelar solto, uma vez que devidamente fundamentada a negativa.

Como se verifica, o paciente foi mantido preso durante toda a instrução do processo, desde o flagrante pela suposta prática do crime de furto noturno qualificado.

Além disso, foram ressaltados não só os maus antecedentes do réu, como também o fato de se tratar de reincidente.

Frise-se ainda que, quando de sua prisão por este processo, o paciente usava tornozeleira eletrônica.

Cabe destacar, igualmente, que a custódia provisória para recorrer não ofende à garantia da presunção da inocência.

Desta forma, não há ilegalidade a ser corrigida na via eleita.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020